Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Promova-se a intimação do DISTRITO FEDERAL para: a) se manifestar sobre o pedido de habilitação nos autos (petição de id 64640093) de ADRIANA BRITO LOPES DE SOUSA e outros, tendo em vista o óbito de JOÃO JOSÉ RIBAMAR OZÓRIO LOPES; b) se manifestar sobre a petição do SINDIRETA/DF em id 65168827, relativa à habilitação de TEREZINHA DE JESUS JULIÃO MILHOME, ante o óbito de MARGARIDA JULIÃO MILHOME; e c) aproveitando o ensejo e em petição própria, se manifestar sobre a petição do exequente (SINDIRETA/DF) em id 60861451, esclarecendo o alcance da alegação de litispendência constante do id 58060141 e da complementação de id 58385549. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator